Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-87.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000572-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI - CPF: 014.361.971-39 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVANTE), M M DI MERLO - ME - CNPJ: 20.640.034/0001-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

AGRAVADO(S):

M M DI MERLO – ME

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO EDITALÍCIA – DECISÃO QUE DETERMINA A PUBLICAÇÃO DO EDITAL
EM

JORNAL LOCAL DE AMPLA CIRCULAÇÃO ANTE A PENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DO
DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL
(DJEN) PELO CNJ (ART.257, II. DO CPC/15) –

POSSIBILIDADE DE PUBLICAÇÃO DO ATO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE) DO TJ/MT – INTELIGÊNCIA DO ART.14 DA RESOLUÇÃO N. 234/2016 DO CNJ – DESNECESSIDADE DE DISPÊNDIO DE GASTOS DESNECESSÁRIOS PELO AUTOR

- EVIDENTE O COMPORTAMENTO DESLEAL DO RÉU QUE SE MUDA DO ENDEREÇO CONTRATUAL SEM COMUNICAR O CREDOR – RECURSO PROVIDO.

Exegese do art.14 da Resolução n. 234/2016 do CNJ, na pendência da implantação do
Diário de Justiça Eletrônico Nacional
(DJEN) aludido no inciso II do art.257 do CPC/15, suficiente a publicação do edital de citação no Diário da Justiça eletrônico (DJe) do Tribunal, sendo desnecessário que seja também publicado em jornal de ampla circulação, evitando que o autor – já prejudicado pelo comportamento desleal do réu que se muda do endereço contratual sem a devida comunicação ao credor –, tenha de despender gastos desnecessários.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

AGRAVADO(S):

M M DI MERLO – ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar recursal interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
contra a decisão proferida na
Ação Monitória
n. 1003074-12.2018.8.11.0041 ajuizada em desfavor da empresa
M M DI MERLO – ME
, a qual, apesar de deferir a citação por edital, determinou que o referido ato fosse publicado em

jornal local de ampla circulação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob o fundamento de que ainda não foi criada a plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça de que trata o inciso II do art.257 do CPC/15.

Inconformada, sustenta a cooperativa autora que, apesar de o inciso IV do art.6º da Resolução n. 234/2016 do CNJ prever que os editais de citação devem ser publicados no
Diário de Justiça Eletrônico Nacional
(DJEN), o art.14 de tal resolução estabelece que, enquanto a referida plataforma não for implementada, os atos processuais haverão de ser publicados no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) do próprio órgão judiciário.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de que seja deferida a publicação do edital de citação no DJe deste Tribunal, com a posterior confirmação por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi deferida no ID. n. 115826496 para que o Edital de citação nos autos originários fosse publicado no Diário da Justiça eletrônico (DJe) deste Tribunal, no Caderno destinado às publicações da Entrância Especial.

Sem contrarrazões, uma vez que não angularizado o feito originário.

Sem informações do juízo, consoante certidão de ID. n. 118875972.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos originários, em 19.01.2017 a cooperativa de crédito agravante teria celebrado com a empresa agravada a proposta de adesão – Sicoobcard Mastercard Empresarial - (cartão de crédito), contrato nº 9666-2, concedendo-lhe limite de crédito no valor de R$10.000,00. Todavia, apesar de se utilizar do limite do cartão de crédito, a recorrida teria deixado de cobrir o saldo devedor.

Diante da perda da força executiva do pacto, a recorrente ajuizou a ação monitória originária para reaver o valor do crédito concedido que, devidamente corrigido, e acrescido das penalidades contratuais, somavam, ao tempo do ajuizamento da ação, a importância de R$20.060,23 conforme fichas gráficas da operação e relatórios de extrato de cliente que fez juntar aos autos.

Proferido o despacho inicial, apesar das diversas tentativas, inclusive com consulta via sistemas INFOJUD e SISBAJUD, cujo endereço informado como sendo a da devedora era o mesmo apontado na inicial, não foi possível citar a agravada já que essa se encontrava em local incerto e não sabido.

Por essa razão, a ora recorrente peticionou nos autos requerendo a citação por edital da agravada, a qual foi deferida pelo juízo de origem em decisão de ID. n. 63324020 dos autos originários, nos seguintes termos:

“[...]

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de Id 41078783, bem como a consulta de endereço realizada junto aos sistemas
Infojud
e
Sisbajud
em decisão de Id 60545221, dando conta do mesmo endereço já constante nos autos,
defiro
o pedido de Id 62631045.

Cite-se
o requerido M M Di Merlo - ME
por edital
, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC,
autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação,
com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Le/Cuiabá, 19 de agosto de 2021.

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário”
(ID. n. 63324020)

Não se conformando com a ordem de publicação do edital citatório em jornal de grande circulação na Capital, a autora agravante peticionou então nos autos (ID. n. 66537900) requerendo que o edital fosse publicado apenas no Diário da Justiça eletrônico, nos termos do art.14 da Resolução n. 234/2016 do CNJ.

No entanto, tal pedido foi indeferido pela decisão agravada, com os seguintes fundamentos:

“[...]

Vistos etc.

Tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça nos termos do art. 257, inciso II do CPC
,
indefiro

o pedido de Id 66537900.

Assim,
intime-se

o requerente para retirar o Edital de citação expedido junto ao Id 65991854 e comprovar nos autos a devida publicação em jornal local de ampla circulação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Le/Cuiabá, 17 de novembro de 2021.

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário”
(Id. n. 115213959 - Pág. 2)

Contra tal decisão se volta a parte autora pelas razões expostas no relato.

E em análise dos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que a pretensão recursal está a merecer a guarida vindicada.

Com efeito, acerca da matéria em debate, assim estabelece o art.257 do CPC/15:

“Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores,
no sítio do respectivo tribunal
e

na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça
, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Parágrafo único.
O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias
.”
(gr. n.)

Todavia, apesar de já regulamentada a criação do
Diário de Justiça Eletrônico Nacional
(DJEN) através da
Resolução n. 234/2016 do CNJ, o mencionado diário – que visa dar cumprimento à regra do inciso II do citado art.257 do CPC/15 – este ainda não foi efetivamente implementado.

E foi justamente na ausência de efetiva implementação do
DJEN que o magistrado singular arrimou o seu entendimento acerca da necessidade de a edição de citação da parte requerida ser publicado em um periódico de grande circulação.

Ocorre que o fundamento utilizado para justificar essa providência extraordinária não se sustenta.

Isto porque, o art.14 da mencionada Resolução n. 234 do CNJ permite que, até que venha a ser implantado o
Diário de Justiça Eletrônico Nacional
(DJEN) criado pelo referido ato normativo, os atos processuais de indispensável publicação, a exemplo dos editais citatórios, sejam publicados no Diário da Justiça eletrônico (DJe) do respectivo Tribunal. Vejamos:

“Art. 14. Até que seja implantado o DJEN, as intimações dos atos processuais serão realizadas via Diário de Justiça Eletrônico (DJe) do próprio Órgão.”

Com isso, não se afigura razoável exigir que o credor – que já vem experimentando prejuízos decorrentes do inadimplemento do crédito concedido – tenha de desembolsar novos gastos para a publicação do edital de citação em jornal de grande circulação se a normatização administrativa que trata da matéria permite explicitamente a publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico do próprio Tribunal.

A prevalecer a decisão agravada, o judiciário estaria a prestigiar o comportamento desleal do tomador de empréstimos que, após usufruir do capital empresado, muda de endereço sem comunicar o credor, de modo a dificultar a recuperação de seu crédito.

Com isso, na pendência da implantação do
Diário de Justiça Eletrônico Nacional
(DJEN), suficiente a publicação do edital de citação no Diário da Justiça eletrônico deste Tribunal, sendo desnecessário que seja também publicado em jornal de ampla circulação. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. PLATAFORMA DE EDITAIS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PERIODO DE ADEQUAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. "1. Dispõe o art. 257, II, do CPC, que são requisitos de validade da citação por edital, entre outros, a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça. 2
. Nos termos do art. 14 da Resolução 234/16 do CNJ, "até que seja implantado o DJEN, as intimações dos atos processuais serão realizadas via Diário de Justiça Eletrônico (DJe) do próprio Órgão."
(Ac. 983357, 20160020439188AGI, Rel. Desª LEILA ARLANCH, Publ. no DJE de 29/11/2016, Pág. 364-371) 3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (TJ/DFT - 7ª Turma Cível - Acórdão 20150111124500APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, j. em 05/04/2017, publ. no DJE: 7/4/2017. Pág. 579/588)

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para dispensar a recorrente da publicação do edital de citação em jornal de ampla circulação, bem como para determinar que tal ato seja publicado no Diário da Justiça eletrônico (DJe) deste Tribunal, no Caderno destinado às publicações da Entrância Especial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022